Tribunal: TJDFT
Processo: 0002661-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. ART. 1026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Diante do caráter manifestamente protelatório na interposição de embargos de declaração é devida a aplicação de multa prevista no art. 1026, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.